Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE 30% PARA 10% DO FATURAMENTO MENSAL. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo Princípio da menor onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa.
3. O percentual de penhora de 10% do faturamento mensal da empresa devedora mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando a parte credora a satisfação de seu crédito, ainda em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela agravante, prestigiando o Princípio da menor onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.